Tribunal: CARF
Processo: 17460.000333/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000333/2007-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.188 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AÇÚCAR GUARANI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Tuma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão no 14-17.932 (p. 198), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.029.934-5,
de 27/ l l/O6, de contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e
as destinadas às Entidades Terceiras - INCRA e SENAR, incidentes sobre a atividade e
“prestação de serviços rurais”, desenvolvida pela Notificada para parceiros pessoas
físicas e jurídicas, apuradas por aferição indireta, com base nas Notas Fiscais de
Serviços, conforme explicitado no Relatório Fiscal, no montante de R$ 1.390.978,97
(um milhão, trezentos e noventa mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e sete
centavos), consolidado em 27/11/06.
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, consubstanciada
nas seguintes alegações, em síntese:
a) inicialmente, alega a tempestividade da Defesa e reporta-se à ação fiscal;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000333/2007-07
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000333/2007-07

b) Preliminarmente. Da nulidade da NFLD. Deve ser declarada nula, uma vez que não
foi lançada de acordo com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e art. 661 da Instrução
Normativa n° 03/2005. Cita ainda o art. 142 do CTN e embora o lançamento seja uma
atividade vinculada, a auditoria deve demonstrar a ocorrência da situação fática que
justifique sua formalização bem como indicar a legislação infringida e traz doutrinas,
posicionamento da própria Secretaria da Receita Previdenciária, através de Decisão-
Notificação e Parecer da Consultoria Jurídica do MPS, jurisprudência administrativa do
Conselho de Contribuintes, julgados, art. 5°, LV, da CF.
No caso concreto, verifica-se que o Auditor deixou de indicar expressamente qual o
dispositivo que a Notificada deixou de cumprir. No item 3.5 do Relatório Fiscal, o
Auditor indica que houve descumprimento de obrigação acessória, relacionada à
retenção de 11%, que foi objeto de outros lançamentos através de Autos de Infração e
foi utilizada o percentual relacionado à retenção de 11%. Aponta a fundamentação
destacada no item 4 do Relatório. Assim, o que se verifica é que a legislação específica
indicada no item 4 não se coaduna com os fatos descritos. Logo, o lançamento é
confuso e gera dúvidas quanto à infração cometida, devendo sua nulidade ser decretada.
É certo que sofreu evidente cerceamento de defesa, tendo em vista que a imputação
administrativa de infração a legislação sem a específica e clara fundamentação, não
garantiu à Notificada o direito ao contraditório e à ampla defesa e transcreve julgados e
Súmula n° 473.
Diante do exposto, fica plenamente demonstrada a nulidade do presente lançamento,
uma vez que não foi lançado de forma clara, o que afronta o principio constitucional da
ampla defesa e do contraditório;
c) Da inaplicabilidade da aferição indireta. Equivocada a utilização da aferição indireta.
Isto porque, se a Fiscalização teve acesso aos documentos necessários para o
levantamento fiscal, não existe fundamento legal que autorize a aferição indireta.
Somente nos casos de evidente omissão e inexistência de contabilidade regular e
documentos técnicos poderiam ensejar esse método, face ao disposto no parágrafo 3° e
4° do art. 33 da Lei n° 8.212/91 e traz Acórdãos do CRPS, TRF, STJ e doutrina.
Verifica-se, portanto, que a NFLD foi lançada de forma arbitrária;
d) Da Decadência das Contribuições Previdenciárias. Traz uma longa argumentação e
transcreve julgamentos e Súmulas, e considerando que a constituição definitiva do
crédito ocorreu em 27/1 1/2006, impõe-se reconhecer que todos os fatos geradores
anteriores à competência de novembro/2001 foram atingidos pela decadência, conforme
determina o art. 173 do CTN e a Súmula 108 do extinto TRF;
e) Da Decadência das Contribuições destinadas a Terceiras Entidades. Com relação às
contribuições terceiras, além dos argumentos acima expostos, transcreve ementas de
Pareceres CJ/MPS, que reconheceram o prazo quinquenal para a decadência das
contribuições destinadas ao SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE e SALÁRIO
EDUCAÇÃO e outras.
Portanto, também as contribuições Terceiras, em período anterior a novembro de 2001,
devem ser canceladas, em observância às decisões majoritárias de nossos tribunais e
posicionamento da CJ/MPS;
f) Dos motivos determinantes do cancelamento da NFLD. Na hipótese de serem
rejeitados os argumentos acima, o que se admite apenas por amor ao debate, no mérito,
melhor sorte não assiste a SRP.
g) Da inconstitucionalidade da exigência. A retenção de 11%, criada pela Lei n° 9.71
1/98, encontra-se viciado por inconstitucionalidade. A exação incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços é fato gerador não contemplado
no art. 195 da CF. Deveria ser instituída por lei complementar, a teor do § 4° do art. 195
c/c art. 154, I, da Carta Magna. Infringe, ainda, art. 121 do CTN e cola julgados do
TRF;
h) Da inexistência de cessão de mão-de-obra. A retenção não se aplica aos contratos
celebrados pela Notificada, por absoluta falta de previsão legal. No exercício regular de
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000333/2007-07

suas atividades contratou diferentes empresas para prestação de serviços, absolutamente
lícitas, cabendo às empresas contratadas a responsabilidade pelo recolhimento das
contribuições de seus empregados. Para a caracterização de cessão de mão-de-obra é
necessário os seguintes requisitos: colocação de empregados à disposição da empresa
contratante e continuidade na prestação dos serviços. Transcreve art. 201 do RPS. Os
serviços indicados pelo Auditor em momento algum foram prestados mediante cessão
de mão-de-obra. Traz julgados do STJ.
Assim, fica demonstrado que o Auditor partir de uma base totalmente equivocada para
aferir contribuição, em face de inexistência de serviços prestados mediante cessão de
mão-de-obra.
i) Da multa. Foram incluídas contribuições supostamente devidas pela Olímpia,
empresa incorporada pela Notificada. Não existe fundamento legal para a exigência do
valor da multa, pelo atraso no recolhimento da exação principal, da empresa
incorporadora. O art. 133 do CTN estabelece que a empresa adquirente responde pelos
tributos relativos ao estabelecimento adquirido e o art. 3° reza que tributo é toda
prestação pecuniária compulsória que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Desta forma,
não é de responsabilidade da sucessora a multa exigida e transcreve ementas de
Tribunais, devendo ser excluídas de plano;
j) Dos acréscimos Moratórios. São ilegais e superam os limites estabelecidos. A SELIC
não representa mera recomposição do valor da moeda, mas traz além da correção
monetária, os juros moratórios. Os juros de mora não podem exceder o percentual
mensal de 1% ao mês, ao teor do art. 161, § 1°, do CTN. E deve ser reduzido para esse
percentual;
k) Da conclusão. Por todo o exposto, a NFLD não pode subsistir ante a nulidade por
cerceamento de defesa e por infração às formalidades legais para sua constituição;
inconstitucionalidade da retenção de 11%, inaplicabilidade da retenção de 11% e
ilegalidade dos juros SELIC e da multa. Protesta provar o alegado por todos os meios de
prova, especialmente pela juntada de novos documentos, bem como perícia, se
necessário for. Requer o recebimento da impugnação, a fim de ser decretada a nulidade
ou, no mérito, a insubsistência da presente NFLD.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 14-17.932 (p. 198), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assusto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2005
NOTIFICAÇÃO. LEGALIDADE.
A NFLD devidamente motivada, com a descrição das razões de fato e de direito,
contendo as informações suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa
pelo Notificado, é ato administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito.
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal.
PRODUTOR RURAL. SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRIBUIÇÕES SOBRE A
FOLHA DE PAGAMENTO.
Incide contribuições sobre a folha de pagamento de seus empregados quando o produtor
rural presta serviços a terceiros.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000333/2007-07

AFERIÇÃO INDIRETA.
É permitido o lançamento de crédito por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da
prova em contrário.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
No processo administrativo fiscal, considera-se não formulado o pedido de
diligência/perícia, quando o requerente não apresenta justificativas para o pedido ou não
formula quesitos referentes aos exames desejados.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
Desnecessária perícia, uma vez que o lançamento se deu com base em documentos
elaborados e apresentados pela própria Empresa.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 226), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
10/2001, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
(ii) nulidade da NFLD, uma vez que não foi lançada de acordo com o que
determina o artigo 37 da Lei n° 8.212, de 24.7.1991 (“Lei n° 8.212/91”), segundo o qual a
notificação de débito deve conter a “descrição clara e precisa dos fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento”;
(iii) cancelamento do lançamento fiscal, tendo em vista que a vedação legal à
aplicação da contribuição substitutiva em relação às receitas oriundas de serviços prestados a
terceiros entrou em vigor apenas em 10 de julho de 2001 (...) é certo que os lançamentos fiscais
em nome da Olímpia Agrícola Ltda. nas competências dos meses de 05/1996 a 06/2001, no
mínimo, devem ser cancelados;
(iv) inexistência de fundamento legal para a exigência do valor da multa, pelo
atraso no recolhimento da exação principal, da empresa incorporada (Olímpia Agrícola Ltda.); e
(v) inaplicabilidade da Taxa SELIC ao crédito tributário.
À p. 418, consta o Despacho no 2301-515/2010, noticiando que o contribuinte
requereu a desistência parcial do recurso para os fins da Lei no 11.941 de 27/05/2009.
Na sequência, constam o Termo de Transferência (p. 419) e o Discriminativo
Analítico do Débito Desmembrado (p.p. 420 a 424).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000333/2007-07

Conforme exposto no relatório supra e nos termos do Relatório Fiscal (p. 46),
trata-se o presente caso de Auto de Infração referente ao DEBCAD no 37.029.934-5 (p. 2), com
vistas a exigir débitos relativos às contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e a destinada a outra
entidade “lNCRA“, incidentes sobre a atividade de "prestação de serviços rurais" desenvolvida
pela empresa, para parceiros pessoas físicas e jurídicas, no período de 05/1996 a 12/2005
(descontínuo).
Destaca a autoridade administrativa fiscal que a prestação de serviços relativo ao
periodo de 05/1996 a 05/2005, foi efetuada pela empresa OLÍMPIA AGRÍCOLA LTDA., CNPJ -
42.541.979/0006-60 (centralizador), incorporada em 03/05/2005, pela AÇÚCAR GUARANI S/A,
com exceção da competência 12/2005, que foi prestado por ela.
A Fiscalização informa ainda que a base de cálculo para incidência das
contribuições previdenciárias, foi obtida, de acordo com a atividade especificada no corpo das
notas fiscais/faturas de prestação de serviços e na contabilidade, contas contábil “45018 –
SERVIÇOS FATURADOS" e “45017 - SERVIÇOS FATURADOS", cuja valores recebidos estão
especificados no anexo n°. 01, tendo sido obedecidos os seguintes critérios:
> 100% do valor bruto da NF, quando não houve a especificação dos serviços e
quando não foi possível identificar se os mesmos foram prestados com o auxílio
de máquinas e/ou equipamentos.
> 25% do valor bruto da NF quando o serviço prestado foi de transporte de cargas
e/ou passageiros, até a competência 02/99, conforme percentuais constantes da
OS/INSS/DAF n°. 83, de 13/08/1993 com as alterações ditadas pela
OS/INSS/DAF n°. 176 de 05/12/1997.
`> 35% na competência 05/2001, por tratar-se de serviços prestados com
caminhão de bombeiros, nos termos da OS/INSS/DAF/209 n°. 20/05/1999.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, reiterando os
termos da impugnação apresentada, defende, em seu recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência
10/2001, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
(ii) nulidade da NFLD, uma vez que não foi lançada de acordo com o que
determina o artigo 37 da Lei n° 8.212, de 24.7.1991 (“Lei n° 8.212/91”), segundo o qual a
notificação de débito deve conter a “descrição clara e precisa dos fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o regulamento”;
(iii) cancelamento do lançamento fiscal, tendo em vista que a vedação legal à
aplicação da contribuição substitutiva em relação às receitas oriundas de serviços prestados a
terceiros entrou em vigor apenas em 10 de julho de 2001 (...) é certo que os lançamentos fiscais
em nome da Olímpia Agrícola Ltda. nas competências dos meses de 05/1996 a 06/2001, no
mínimo, devem ser cancelados;
(iv) inexistência de fundamento legal para a exigência do valor da multa, pelo
atraso no recolhimento da exação principal, da empresa incorporada (Olímpia Agrícola Ltda.); e
(v) inaplicabilidade da Taxa SELIC ao crédito tributário.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000333/2007-07

No que tange especificamente à alegação de perda do direito de o Fisco constituir
parcela do crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, a DRJ, neste ponto,
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, concluindo que:
Prazo decadencial das contribuições previdenciárias e das destinadas às Entidades
Terceiras. Quanto ao prazo decadencial invocado na Defesa, a Lei n° 8.212, de
24/07/91, em plena vigência, dispõe em seu artigo 45, que o direito da Seguridade
Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou da
data em que se tomar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 348 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
(...)
Correto, portanto, está o procedimento fiscal, que em ação concluída em
novembro/2006, exigiu contribuições previdenciárias e destinadas às Entidades
Terceiras a partir da competência maio/96, eis que agiu em consonância com o disposto
na legislação pertinente. Dessa forma, não encontra amparo legal o alegado e pretendido
pela Empresa.
Pois bem!
No que tange à aferição do lustro decadencial, dois aspectos devem ser
considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000333/2007-07

(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Neste particular, registre-se pela sua importância que, nos termos do Enunciado
de Súmula CARF no 99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo
deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173,
do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos a Auxílio-
Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem como incidentes
nas remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, de sorte que
é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da Informação
Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou a existência de
pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos períodos de 01/01/1999 a
31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período 01/01/1999 a
31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a 12/2000,
constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra parte a outras
entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito passivo foi
levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência em litígio,
de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à competência de
12/2000.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.188 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17460.000333/2007-07

Impõe-se verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento (contribuições previdenciárias referentes à cota patronal e
contribuições destinadas a Terceiros), mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo
deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, para
a determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
Ocorre que, compulsando os autos, não localizamos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), nem o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e
nem algum outro documento capaz de atestar se houve ou não antecipação de pagamento em
relação às competências objeto da autuação.
No presente caso, tem-se que a Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração
em 27/11/2006, conforme se infere da assinatura constante no próprio auto (p. 2), pelo que o
Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário até a competência 10/2001,
inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra
prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento) em relação às competências em questão, impõe-se a conversão do
presente julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) adote as seguintes providências:
* informe se houve algum recolhimento para essas competências (janeiro a
novembro/2001) referente às contribuições previdenciárias parte dos segurados empregados,
instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a data do
recolhimento;
* instruir os autos com o RDA e com o RADA.
* caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser
intimada a Contribuinte para que apresente o competente comprovante, devendo a autoridade
administrativa fiscal se manifestar acerca de eventual comprovante que venha ser apresentado
pela Contribuinte.
* outrossim, esclarecer qual(is) foi(ram) a(s) competência(s) incluída(s) no
parcelamento e/ou matéria objeto de desistência por parte da Contribuinte, intimando esta, caso
assim julgue necessário, para prestar os devidos esclarecimentos.
* consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 536
DF CARF MF
Original